Tribunal: CARF
Processo: 13231.000046/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13231.000046/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.101 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/04/2009, 08/06/2009, 24/07/2009, 12/08/2009
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar e anular a decisão da DRJ, com retorno dos autos à primeira instância, para que todos
os argumentos de defesa incluídos na impugnação sejam apreciados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:
“(. . .)
Dos Fatos
OCORRÊNCIA 01
O navio MV LADY chegou ao Brasil no porto do Terminal Hermasa da
Amazônia Ltda - BRITA001, procedente do exterior, no dia 26 de abril de 2009, tendo
atracado as 11:28h e desatracado no dia 28 de abril de 2009 as 08:31h, conforme
Detalhes da Escala n°09000114468, para exportação de Soja a granel com destino ao
porto de Constanza/Romênia.
De acordo com a data/hora de desatracação do navio supracitada (28 de abril de
2009 - 08:31h) o agente marítimo, emissor do CE-Mercante, tinha ate as 03:31h do dia
28 de abril de 2009 para prestar as informações de sua responsabilidade da carga
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13231.000046/2009-01
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

constante a bordo da embarcação, independente do porto de destino final das mesmas,
conforme prazo previsto no art. 22, inciso II, alínea "a", combinado com o art. 50, §
único, da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
0 agente marítimo Brazshipping Marítima Ltda incluiu os CE's-Mercante n°
010907047282806, 010907047282989, 010907047283012 e 010907047283284, no
sistema Mercante, no dia 28 de abril de 2009 às 06:35:43h, 06:38:16h, 06:40:52h,
06:43:24h, respectivamente, vinculando-os ao Manifesto n° 0109700696741, após o
prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil - 28 de abril se 20e, ° as 03:31h.
Os respectivos CE's-Mercante foram bloqueados automaticamente pelo sistema
Siscomex Carga, em função da prestação da informação fora do prazo.
OCORRÊNCIA 02
O navio MV PETANI chegou ao Brasil no porto do Terminal Hermasa da
Amazônia Ltda - BRITA001, procedente do exterior, no dia 19 de maio de 2009,
tendo atracado As 13:51h e desatracado no dia 26 de maio de 2009 As 09:19h,
conforme Detalhes da Escala n°09000138790, para exportação de Farelo de Soja a
granel com destino aos portos da Tailândia, Indonésia e Surabaya.
De acordo com a data/hora de desatracação do navio supracitada (26 de maio de
2009 - 09:19h) o agente marítimo, emissor do Manifesto e do CE-Mercante, tinha até
as 04:19h do dia 26 de maio de 2009 para prestar as informações de sua
responsabilidade da carga constante a bordo da embarcação, independente do porto de
destino final das mesmas, conforme prazo previsto no art. 22, inciso II, alínea "a",
combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
O agente marítimo Brazshipping Marítima Ltda vinculou o Manifesto
Eletrônico n° 0109700878033 a Escala n° 09000138790 no dia 08 de junho de 2009 as
17:08:25h, após o prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil - 26 de maio de
2009 as 04:19h.
O respectivo Manifesto Eletrônico foi bloqueado automaticamente pelo sistema
Siscomex Carga, em função da prestação da informação fora do prazo.
OCORRÊNCIA 03
O navio MV ARAYA chegou ao Brasil no porto do Terminal Hermasa da
Amazônia Ltda - BRITA001, procedente do exterior, no dia 15 de julho de 2009,
tendo atracado As 09:22h e desatracado no dia 18 de julho de 2009 As 14:44h,
conforme Detalhes da Escala n°09000207032, para exportação de Farelo de Soja a
granel com destino ao porto de Havana/Cuba.
De acordo com a data/hora de desatracação do navio supracitada (18 de julho de
2009 - 14:44h) o agente marítimo, emissor do CE-Mercante, tinha até as 09:44h do dia
18 de julho de 2009 para prestar as informações de sua responsabilidade da carga
constante a bordo da embarcação, independente do porto de destino final das mesmas,
conforme prazo previsto no art. 22, inciso II, alínea "a", combinado com o art. 50, §
único, da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
O agente marítimo Brazshipping Marítima Ltda incluiu o CE-Mercante n°
010907088996900, no sistema Mercante, no dia 24 de julho de 2009 As 15:38:08h,
vinculando-o ao Manifesto n° 0109701285168, após o prazo estipulado pela Receita
Federal do Brasil - 18 de julho de 2009 as 09:44h.
O respectivo CE-Mercante foi bloqueado automaticamente pelo sistema
Siscomex Carga, em função da prestação da informação fora do prazo.
OCORRÊNCIA 04
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

O navio MV PRINCESS I chegou ao Brasil no porto do Terminal Hermasa da
Amazônia Ltda - BRITA001, procedente do exterior, no dia 04 de agosto de 2009,
tendo atracado As 09:38h e desatracado no dia 06 de agosto de 2009 As 08:43h,
conforme Detalhes da Escala n°09000236318, para exportação de Soja a granel com
destino ao porto de Klaipeda/Lituania.
De acordo com a data/hora de desatracação do navio supracitada (06 de agosto
de 2009 - 08:43h) o agente marítimo, emissor do CE-Mercante, tinha até as 03:43h do
dia 06 de agosto de 2009 para prestar as informações de sua responsabilidade da carga
constante a bordo da embarcação, independente do porto de destino final das mesmas,
conforme prazo previsto no art. 22, inciso II, alínea "a", combinado com o art. 50, §
único, da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
O agente marítimo Brazshipping Marítima Ltda incluiu o CE-Mercante n°
010907098264503, no sistema Mercante, no dia 12 de agosto de 2009 As 16:30:05h,
vinculando-o ao Manifesto n ° 0109701445491, após o prazo estipulado pela Receita
Federal do Brasil - 06 de agosto de 2009 as 08:43h.
O respectivo CE-Mercante foi bloqueado automaticamente pelo sistema
Siscomex Carga, em função da prestação da informação fora do prazo.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
para o agente marítimo Brazshipping Marítima Ltda, CNPJ n° 32.396.632/0007- 06,
para cada ocorrência relatada acima, pelo descumprimento de obrigação acessória
(prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada A empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
e
(. . .)
O contribuinte apresentou impugnação:
a) Em sede de preliminar, alega que não deve figurar no polo passivo, pois a
obrigação de prestar informações e, por conseguinte, a responsabilidade pelas
infrações são do transportador e não do agente marítimo. Fundamenta seus
argumentos nos art. 31 do Decreto no 6.759/09, alínea “e” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66 e artigos 6o e 45 e inciso II do art. 50 da IN RFB no
800/07.
b) No mérito, argumenta que não desrespeitou o prazo de cinco horas para
prestar as informações, como segue:
“(. . .)
OCORRÊNCIA 01
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

A autuada gerou o CE do referido navio dentro do prazo legal, ou seja, antes das
5 horas que antecederem a desatracação.
Ocorre que, devido a instrução documentária nova enviada pelo armador (ou
seja, por culpa exclusiva deste), houve a necessidade de se fazer o "split" do BL, o que
se deu com o navio ainda atracado.
Ou seja, houve o estrito cumprimento do prazo, com a geração do primeiro CE,
apenas as informações do desmembramento deste é que foram prestadas após, ainda
assim com apenas 3 horas de "atraso", e com o navio ainda atracado, não ocorrendo
maiores prejuízos para a fiscalização.
OCORRÊNCIA 02
Nesse caso, data vênia, houve um equivoco por parte do Ilmo. Fiscal, pois a
vinculação do manifesto foi feita em 19/05, e não no dia 08/06 como restou
consignado no auto de infração.
Vejamos o consignado no espelho do manifesto em questão:
Número do Manifesto: 0109700878033
Tipo de Manifesto : LONGO CURSO EXPORTACAO
Data de Emissão: 19/05/2009
Data de Operação: 19/05/2009
Empresa de Navegação: CH001059 - CARGILL INTERNATIONAL S.A.
Agência de Navegação : 32.396.632/0007-06 - BRAZSHIPPING MARMMA
LTDA
Embarcação : 9363065 - PETANI
Porto de Carregamento : BRITA - ITACOATIARA - 0227600
Porto de Descarregamento: THKSI - KOSICHANG
Lista de Terminais Portuários de Carregamento:

Ou seja, demonstrado está que a vinculação da escala 09000138790 foi
realizada em 19/05. Tendo o navio desatracado somente em 26/05, dúvidas não restam
acerca do estrito cumprimento do prazo pela autuada. Em 08/06 foi realizada a
vinculação da escala de Santos, de no 09000159348, e não da escala de Itacoatiara, de
no 09000138790, objeto do auto de infração.
Destarte, desnecessárias maiores delongas para se verificar a insubsistência da
autuação, com relação a essa ocorrência.
OCORRÊNCIAS 03 E 04
Com relação às ocorrências 03 e 04, verifica-se que as vinculações foram, a
principio, realizadas dentro do prazo.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

Ocorre que, posteriormente, houve um desmenbramento dos BLs que geraram
outros conhecimentos de embarque e, consequentemente, outros CEs.
Assim, não se está diante de uma prestação extemporânea de informação,
conforme aduz o auto de infração, mas sim de uma retificação.
De acordo com a IN 800/2007, essa retificação é perfeitamente cabível, e não
configuram prestação de informação fora do prazo, uma vez que foram realizadas até
7 dias após o embarque, em ambos os casos.
Vejamos o que prescreve a IN 800/2007 nesse sentido:
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os
correspondentes itens de carga, conforme relação constante dos Anexos Ill e IV, e
deverá ser prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência
de navegação que a represente.
§ 4o Todos os dados básicos do CE são alteráveis.
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender:
IV - alterar, excluir ou desdobrar CE relativo a carga destinada ao exterior, após
o registro da saída da embarcação do porto de carregamento.
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
(. . .)
§ 2° Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações
de retificação registradas no sistema até sete dias após o embargue, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
(grifei)
Assim, também para as ocorrências 03 e 04, não há o que se falar em infração.
Desta forma, verifica-se que, também no mérito, não merece prosperar o auto de
infração.
(. . .)”
A DRJ julgou a impugnação improcedente, O Acórdão no 12-103.225 não foi
ementado.
Reproduzo a íntegra do voto condutor da decisão de primeira instância:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições
de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o
efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante
ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel
[...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro,
mas ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações
exigidas muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o
erro no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se
pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia
nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, com os seguintes argumentos:
a) Prejudicial de mérito: passaram-se mais de cinco anos entre as datas da
apresentação da impugnação e a do julgamento de primeira instância.
Verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo os autos serem
arquivados, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.
b) Nulidade do Acórdão: não há congruência entre o relatório e o voto e a causa.
Deve ser decretada sua nulidade, com base no inciso VII do art. 2o e § 1o do
art. 50 da Lei no 9.784/99.
c) Ilegitimidade passiva: alega que não deve figurar no polo passivo, pois a
obrigação de prestar informações e, por conseguinte, a responsabilidade pelas
infrações são do transportador e não do agente marítimo. Fundamenta seus
argumentos no § 1o do art. 37 e alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66 e Súmula 192 do TFR.
d) Inocorrência da infração: alega que os argumentos apresentados na
impugnação não foram apreciados. Então, repisa os relacionados às
ocorrências 2 a 4.
Em relação às 1, 3 e 4, argumenta que o prazo legal de sete dias foi respeitado,
tendo sido efetuado em data posterior tão somente desdobramentos de CE já
tempestivamente inseridos.
e) Denúncia espontânea: as informações foram inseridas no sistema da RFB
antes de iniciado qualquer procedimento fiscal. Assim, configura-se a
denúncia espontânea do § 1o do art. 138 do CTN e art. 102 do DL no 37/66.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da aplicação da multa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, em razão de atrasos na prestação de informação sobre cargas transportadas. Quatro
infrações foram identificadas, cujas descrições contidas no auto de infrações foram integralmente
reproduzidas no relatório.
Na impugnação, além da alegação de ilegitimidade passiva, que foi expressamente
afastada pela decisão recorrida, as seguintes alegações foram apresentadas:
“(. . .)
OCORRÊNCIA 01
A autuada gerou o CE do referido navio dentro do prazo legal, ou seja, antes das
5 horas que antecederem a desatracação.
Ocorre que, devido a instrução documentária nova enviada pelo armador (ou
seja, por culpa exclusiva deste), houve a necessidade de se fazer o "split" do BL, o que
se deu com o navio ainda atracado.
Ou seja, houve o estrito cumprimento do prazo, com a geração do primeiro CE,
apenas as informações do desmembramento deste é que foram prestadas após, ainda
assim com apenas 3 horas de "atraso", e com o navio ainda atracado, não ocorrendo
maiores prejuízos para a fiscalização.
OCORRÊNCIA 02
Nesse caso, data vênia, houve um equivoco por parte do Ilmo. Fiscal, pois a
vinculação do manifesto foi feita em 19/05, e não no dia 08/06 como restou
consignado no auto de infração.
Vejamos o consignado no espelho do manifesto em questão:
Número do Manifesto: 0109700878033
Tipo de Manifesto : LONGO CURSO EXPORTACAO
Data de Emissão: 19/05/2009
Data de Operação: 19/05/2009
Empresa de Navegação: CH001059 - CARGILL INTERNATIONAL S.A.
Agência de Navegação : 32.396.632/0007-06 - BRAZSHIPPING MARMMA
LTDA
Embarcação : 9363065 - PETANI
Porto de Carregamento : BRITA - ITACOATIARA - 0227600
Porto de Descarregamento: THKSI - KOSICHANG
Lista de Terminais Portuários de Carregamento:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

Ou seja, demonstrado está que a vinculação da escala 09000138790 foi
realizada em 19/05. Tendo o navio desatracado somente em 26/05, dúvidas não restam
acerca do estrito cumprimento do prazo pela autuada. Em 08/06 foi realizada a
vinculação da escala de Santos, de no 09000159348, e não da escala de Itacoatiara, de
no 09000138790, objeto do auto de infração.
Destarte, desnecessárias maiores delongas para se verificar a insubsistência da
autuação, com relação a essa ocorrência.
OCORRÊNCIAS 03 E 04
Com relação às ocorrências 03 e 04, verifica-se que as vinculações foram, a
principio, realizadas dentro do prazo.
Ocorre que, posteriormente, houve um desmenbramento dos BLs que geraram
outros conhecimentos de embarque e, consequentemente, outros CEs.
Assim, não se está diante de uma prestação extemporânea de informação,
conforme aduz o auto de infração, mas sim de uma retificação.
De acordo com a IN 800/2007, essa retificação é perfeitamente cabível, e não
configuram prestação de informação fora do prazo, uma vez que foram realizadas até
7 dias após o embarque, em ambos os casos.
Vejamos o que prescreve a IN 800/2007 nesse sentido:
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os
correspondentes itens de carga, conforme relação constante dos Anexos Ill e IV, e
deverá ser prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência
de navegação que a represente.
§ 4o Todos os dados básicos do CE são alteráveis.
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender:
IV - alterar, excluir ou desdobrar CE relativo a carga destinada ao exterior, após
o registro da saída da embarcação do porto de carregamento.
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. .107 do Decreto-Lei n°
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
(. . .)
§ 2° Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações
de retificação registradas no sistema até sete dias após o embargue, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

(grifei)
Assim, também para as ocorrências 03 e 04, não há o que se falar em infração.
Desta forma, verifica-se que, também no mérito, não merece prosperar o auto de
infração.
(. . .)”
Em sede de preliminar, a recorrente alega que os argumentos acima reproduzidos
não foram apreciados pela DRJ e pleiteia a decretação da nulidade da decisão de primeira
instância, como segue:
“(. . .)
Desta forma, verifica-se que nem o auto de infração, nem muito menos a defesa
da recorrente foram de fato analisados pelo acórdão que, ao que tudo indica, faz
referência à processo administrativo diverso, eis que os seus fundamentos baseiam-se
em fatos totalmente alheios ao caso em roga.
Por outro lado, as razões de defesa propriamente dita não foram sequer
analisadas pela decisão de primeira instância, o que caracteriza grave nulidade.
Não preenchendo o acórdão, assim, os requisitos mínimos do processo
administrativo previstos nos artigos 2o e 50 da Lei 9784/99, em especial a
congruência, deve o mesmo ser anulado.
(. . .)”
Importa ainda destacar que a recorrente repetiu no recurso voluntário os
argumentos acima reproduzidos relacionados ás ocorrências 2, 3 e 4.
No relatório, foi reproduzida a íntegra do voto condutor da decisão da DRJ, onde
é possível confirmar que de fato há tal vício no julgado.
Não se está aqui, de forma alguma, a formar um juízo acerca da argumentação
apresentada pela recorrente, mas tão somente a apontar que a DRJ deixou de apreciá-la, o que
configura preterição do direito de defesa e eiva de nulidade a decisão de primeira instância,
conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)” (g.n.)
Isto posto, voto por acatar a preliminar e anular a decisão da DRJ, com retorno
dos autos à primeira instância, para que todos os argumentos de defesa incluídos na impugnação
sejam apreciados.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.101 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13231.000046/2009-01

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital